Tribunal: TJDFT
Processo: 0739335-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS. MARCO INICIAL. PESQUISA BACENJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. Indaga-se no presente recurso a data inicial de suspensão do processo de execução fiscal, nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 556), firmou a tese de que "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e §2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução". Firmou-se, ainda, no julgamento do mesmo REsp no 1.340.553/RS (Tema 567), a tese de que, "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável."
3. A ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora de valores via Bacenjud constitui marco inicial da suspensão da execução fiscal, para os fins do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80.
4. Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente não provido. Unânime.